Tribunal: TJDFT
Processo: 0743308-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743308-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eunice do Carmo Silva Agravada: Unimed Nacional - Cooperativa Central Unimed do Est R J Federação Est das Cooperativas Med Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eunice do Carmo Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0730798-48.2025.8.07.0003. Sobreveio a decisão monocrática por meio da qual foi deferido, parcialmente, o requerimento de antecipação da tutela recursal “para determinar às agravadas que custeiem integralmente o exame de biópsia já efetivado pela agravante, mediante pagamento direto ao laboratório responsável ou depósito judicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas” (Id. 77080837). Na oportunidade, foi fixada multa cominatória no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Posteriormente, diante da informação de descumprimento da referida ordem, foi proferido o despacho por meio do qual foi determinada nova intimação pessoal das agravadas para que comprovassem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o cumprimento da ordem judicial, sob o risco de majoração da multa cominatória e adoção de medidas coercitivas adicionais (Id. 77253693). Na petição referida no Id. 77363347 a recorrente informa ter havido o segundo descumprimento da ordem judicial, mesmo após nova intimação pessoal das agravadas (Id. 77357139), razão pela qual requer a majoração da multa cominatória e o bloqueio do valor do exame por meio do Sisbajud. É a breve exposição. Decido. Na petição referida no Id. 77363347 a recorrente noticia o reiterado descumprimento da ordem judicial, mesmo após nova intimação pessoal das agravadas (Id. 77357139), razão pela qual requer a majoração da multa cominatória e o bloqueio do valor do exame por meio do Sisbajud. A decisão monocrática que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal foi proferida aos 6 de outubro de 2025, com ordem de custeio do exame no prazo de 24 horas (Id. 77080837). O despacho proferido no dia 10 de outubro de 2025, reiterou o comando e fixou novo prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovação do cumprimento (Id. 77253693). As agravadas foram intimadas pessoalmente aos 7 de outubro de 2025 (Id. 77190268) e novamente aos 10 de outubro de 2025 (Id. 77357139), sem que tenham promovido o pagamento ou apresentado qualquer justificativa. Diante desse contexto, é evidente o descumprimento reiterado da ordem judicial, o que compromete a continuidade do tratamento oncológico da agravante e impõe a adoção de medidas mais eficazes para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Feitas essas considerações, diante da recalcitrância das recorridas no cumprimento da ordem judicial mencionada, determino a penhora do valor de R$ 1.600,76 (mil e seiscentos reais e setenta e seis centavos), correspondente ao custeio do exame de biópsia e majoro o valor da multa cominatória diária a que alude a decisão referida no Id. 77080837 para a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ulteriormente apurado por cálculos, sem prejuízo de eventuais sanções penais para o caso de desobediência. Desde logo, as agravadas ficam advertidas de que a persistência na prática da conduta supramencionada será considerada, para todos os efeitos, ato atentatório à dignidade a justiça nos termos do art. 77, §1o, do Código de Processo Civil. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que requisite, ao ilustrado Juízo singular, a efetivação de bloqueio, por meio do Sisbajud, do aludido montante. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator